Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Aos IDs 25036652 e 25244771, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, para promoção de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator